Tribunal: TJDFT
Processo: 0734590-58.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-02
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULOSIDADE CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A decisão que decretou a prisão preventiva da paciente está devidamente fundamentada na presença dos pressupostos para a custódia cautelar.

2. A entrada na residência do paciente pelos policiais se deu para a efetivação da busca e apreensão de drogas, decorrente de anterior denúncia de tráfico de drogas (com indicação do local e características que individualizavam o suspeito) e, após diligências no local, que culminou na abordagem do paciente, que foi flagrado em posse de dois tabletes de entorpecentes. Ainda, há relatos de que o paciente ficou extremamente nervoso e admitiu ter mais drogas em sua residência, franqueando a entrada dos policiais em sua casa, local onde foram encontradas mais substâncias.

3. O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, motivo pelo qual não é necessária a autorização judicial prévia para a realização de busca e apreensão na residência do indivíduo, pois o estado de flagrância se protrai no tempo enquanto não cessada a permanência.

4. A inviolabilidade da casa é flexibilizada pela Constituição Federal, conforme dispõe o art. 5o, inc. XI, da CF: “a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito (...)”.

5. A gravidade concreta da conduta está evidenciada pela apreensão de mais de 40 (quarenta) tabletes de maconha – correspondente a mais de 33 kg da droga, 1 (uma) balança de precisão, 1 (um) rolo de papel insufilm, 1 (um) caderno contendo anotações de valores e nomes, além de 1 (uma) faca tipo peixeira com lâmina com resquícios de maconha, e pelos depoimentos prestados em Delegacia, no qual o próprio paciente afirma que estava praticando a traficância.

6. Mostra-se inviável a substituição da prisão por outra medida cautelar prevista no art. 319 do CPP, em razão da evidente ineficácia da providência, pois presentes os requisitos que autorizam a custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta imputada, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de reestabelecimento da tranquilidade do meio social em que o delito foi cometido.

7. Eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

8. HABEAS CORPUS CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.